Tribunal: TJES
Processo: 5000912-38.2022.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000912-38.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: DAVILA LEAL POLASTRELI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com fundamento nos arts. 15 e 22 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), ajuizado por Davila Leal Polastrelli em face de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., visando à obtenção dos registros de acesso vinculados ao e-mail cracktoolfb@gmail.com, referentes ao dia 25/07/2022, data em que a autora alega ter sido vítima de ataque cibernético, o qual teria comprometido sua imagem pública como artista e professora.

A parte autora justifica a medida como necessária à futura propositura de ação de responsabilização civil contra o suposto agente causador do ilícito, tendo fundamentado o pedido nos requisitos legais previstos no art. 22, parágrafo único, do Marco Civil da Internet, especialmente no que tange à existência de indícios do ilícito, à utilidade da prova e à delimitação temporal dos dados requisitados.

O requerido apresentou contestação, sustentando, em síntese, a necessidade de indicação da URL específica da conta ou do conteúdo supostamente invadido como requisito indispensável para a validade da ordem judicial, conforme previsto no art. 19, §1º, da mesma lei. Aduziu ainda que, sem tal dado, não seria possível garantir a identificação inequívoca do material objeto da demanda, nem assegurar a proteção dos dados de terceiros eventualmente envolvidos.

A sentença (ID 49581835) julgou procedente o pedido, reconhecendo o preenchimento dos requisitos legais para a requisição judicial dos registros e determinando ao Facebook que fornecesse os dados requeridos, afastando a necessidade de indicação da URL diante da suficiência das informações já apresentadas (e-mail e nome de usuário).

Irresignado, o Facebook interpôs recurso inominado (ID 50833499), reiterando os fundamentos da contestação e pleiteando a reforma da sentença para que o fornecimento dos dados fique condicionado à prévia indicação da URL específica, nos termos do art. 19, §1º, do Marco Civil da Internet.

Regularmente intimada, a parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A insurgência recursal merece prosperar.

A URL, sigla para Uniform Resource Locator (Localizador Uniforme de Recursos), é o endereço eletrônico único que identifica de forma precisa um recurso disponível na internet, como páginas de perfil, postagens, vídeos ou qualquer outro conteúdo hospedado em plataformas digitais. Trata-se de uma sequência padronizada de caracteres que permite a localização inequívoca de um conteúdo específico na web, funcionando como um “código de endereço” digital. No contexto jurídico, a URL é elemento essencial para que ordens judiciais envolvendo remoção de conteúdo ou fornecimento de dados possam ser cumpridas com exatidão, garantindo segurança jurídica, efetividade da decisão e a proteção de direitos fundamentais, como a intimidade e a privacidade de terceiros.

Assim, embora a autora tenha indicado o e-mail supostamente vinculado à conta invadida e o nome de usuário utilizado na plataforma, deixou de apresentar elemento imprescindível à formação válida da ordem judicial requisitada: a URL específica da página ou do conteúdo cuja identificação pretende.

Nos termos do art. 19, §1º, da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), a ordem judicial que determina providências aos provedores de aplicações deve conter “identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material”. Tal requisito não é mera formalidade: trata-se de garantia tanto à eficácia da decisão judicial quanto à preservação do direito à intimidade, à privacidade e ao devido processo legal, inclusive de eventuais terceiros não envolvidos no litígio.

A jurisprudência tem se firmado de modo uniforme neste sentido. Cita-se:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. EXCLUSÃO DE PERFIL E FANPAGE NO FACEBOOK. CONTA PARA FINS COMERCIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA URL. OBRIGAÇÃO DO REQUERENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. [...] Em se tratando de responsabilidade civil do provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo indevido, é necessário o fornecimento do URL pelo autor da ação para localização inequívoca do material. Precedente STJ. [...] Sua ausência inviabilize não apenas a ampla defesa e o contraditório, mas o cumprimento da ordem judicial. Recurso provido."

(TJES – 2ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0004980-51.2017.8.08.0048, Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, julgado em 13/06/2023).

"EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO / SUSPENSÃO DE PUBLICAÇÃO EM GRUPO DE UTILIDADES MANTIDO PERANTE A PLATAFORMA FACEBOOK. [...] A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça - STJ também entende que o conteúdo em desconformidade com o Direito e que esteja causando danos a alguém deve ser excluído, e para viabilizar esta providência, é necessária a indicação, pelo ofendido, clara e específica da URL - Universal Resource Locator, referente ao conteúdo da internet que se pretende excluir. O fornecimento do URL é obrigação do requerente [...]. Recurso desprovido."

(TJES – 4ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5008542-20.2023.8.08.0000, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, julgado em 30/04/2024).

No caso dos autos, a ausência de indicação do localizador específico inviabiliza a medida postulada. Não se trata de resistência injustificada ao cumprimento da ordem por parte do provedor, mas de inobservância de requisito legal necessário à sua efetivação. Ainda que a parte autora alegue desconhecimento técnico, trata-se de dado acessível ao próprio titular da conta, não se justificando sua omissão.

Portanto, deve a sentença ser reformada para que os efeitos da sentença fiquem submetidos ao prévio fornecimento do URL pela recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, alterando os termos da sentença para que o recorrido, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., forneça, no prazo de 10 (dez) dias, os registros de acesso à conta vinculada ao e-mail cracktoolfb@gmail, referentes ao dia 25/07/2022, mediante prévia indicação do URL pela recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), diante da inexistência de valor da causa.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)